Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720899-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO UBIRATAN TAQUARI AGRAVADO: BS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo e tutela provisória recursal, interposto por MARCELO UBIRATAN TAQUARI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação n. 0709112-51.2022.8.07.0020, deixou de receber a petição de ID 148034540, do processo originário, como exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, principalmente, a possibilidade de apreciação de arguição de ilegitimidade passiva em sede de objeção de pré-executividade. Sobre o tema, alega a ausência de nulidade da decisão por ter o Juízo a quo invocado precedente sem a demonstração de distinguishing. Diz que não existe jurisprudência do STJ ou deste e. TJDFT no sentido de que a exceção de pré-executividade, para ser recebida, se restringe ao preenchimento de uma das hipóteses do art. 803 do CPC, existindo outras hipóteses de seu cabimento. Aduz que a exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado em que se pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. Sustenta que, no caso, o argumento central da objeção de pré-executividade apresentada perante o Juízo de primeiro grau foi a ilegitimidade passiva de MARCELO, sendo que tal alegação independe de dilação probatória, já que a verificação da ilegitimidade passiva de MARCELO é facilmente constatável da leitura do contrato de aluguel que se executa, uma vez que a fiança era por prazo certo e havia cláusula contratual exigindo novo ajuste para continuidade, daí, como MARCELO não realizou novo ajuste e a execução busca o pagamento de alugueis posteriores ao fim da fiança, a verificação da ilegitimidade de MARCELO não depende de dilação probatória, podendo, sim, ser alegada e conhecida em sede de objeção de pré-executividade. Em outra vertente, alega que o fato do agravante ter aceitado a moratória não pode impedir o conhecimento de ilegitimidade passiva (sem dilação probatória) em sede de objeção de pré-executividade, já que a questão da legitimidade, como condição da própria ação executiva, também é uma condição para a moratória; e, uma vez verificada a ilegitimidade passiva para execução, o deferimento anterior da moratória legal não subsiste, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. No mérito, relacionado à alegação propriamente dita de ilegitimidade de MARCELO, diz que o contrato foi formado com prazo de vigência determinado e os aluguéis objeto da presente execução referem-se a meses posteriores ao fim da vigência do contrato no qual o recorrente aceitou figurar como fiador. Sobre o ponto, diz que há dispositivo legal no contrato no sentido de que a renovação não é automática, pois depende de novo ajuste entre as partes, ou seja, depende de novo contrato; e que, embora haja cláusula sobre previsão acerca da manutenção da responsabilidade dos fiadores pelo cumprimento das obrigações contratuais até a efetiva restituição do imóvel, em relação aos negócios jurídicos benéficos, como inegavelmente o é a fiança, o método de interpretação é o restritivo, devendo ser dada aos fiadores a interpretação mais benéfica no caso. Dessa forma, afirma que há de ser reconhecida a ausência de responsabilidade dos fiadores, em especial o recorrente, no que diz respeito à garantia decorrente da locação gerada após 15.08.2020, declarando-se sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução. Aduz que, reconhecida a ilegitimidade do agravante, os valores já pagos a título de moratória legal devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito. Por fim, alega estarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela, ou ao menos, para a suspensão da decisão atacada. Aduz que o periculum in mora está presente, pois se não for concedida a tutela provisória, há possibilidade de continuidade dos atos executórios, podendo atingir indevidamente o patrimônio do agravante, com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista tratar-se de execução em andamento em que, neste agravo, a questão central é a legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Quanto ao fumus bonis iuris, aduz que se traduz na plausibilidade jurídica das alegações, especialmente pela notória falta de razoabilidade e proporcionalidade na decisão, que sequer conheceu a alegação de ilegitimidade passiva, que é uma condição para o desenvolvimento válido e regular de qualquer processo. Afirma que a concessão do pedido liminar não trará qualquer prejuízo à parte agravada, pois totalmente reversível, já que a execução está praticamente toda depositada em Juízo. Ante o exposto, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: I) Caso os valores indevidamente pagos por MARCELO já tenham sido sacados pelo exequente (haja vista expedição de alvará nos autos de execução), requer seja determinado que providencie o depósito em juízo, até provimento final deste agravo; II) O reconhecimento da ilegitimidade passiva do ora agravante, determinando a exclusão de MARCELO do polo passivo da execução, ou; III) Na eventualidade de submissão da questão da ilegitimidade de MARCELO ao colegiado, que seja determinada, liminar e monocraticamente, a suspensão da decisão atacada até o julgamento final do presente agravo, sustando qualquer ato executivo em face de MARCELO, bem como impedindo o levantamento dos valores já pagos. No mérito, requer o provimento do recurso para a confirmação da liminar, com a anulação ou revogação da decisão interlocutória de ID 157649567, declarando-se, em definitivo, a ilegitimidade passiva do agravante, com a consequente determinação de restituição dos valores indevidamente pagos pelo agravante. Preparo juntado no ID 47220443. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar referente à suspensão da eficácia da decisão atende aos pressupostos necessários. Isso porque, de fato, a decisão impugnada deixou de receber a petição apresentada como exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que “segundo a jurisprudência do e.STJ e deste e.TJDFT, deve preencher uma das hipóteses do artigo 803 do CPC/2015, o que não se vislumbra nas objeções apresentadas” e que, “Ilegitimidade passiva, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além de quaisquer outrasmatérias que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento,devem ser arguidos por meio de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do CPC/2015.” Ou seja, em síntese, entendeu a Magistrada que a objeção apresentada não deveria ser conhecida pela ausência das hipóteses do art. 803 do CPC. Ocorre que, a exceçãode pré-executividadeé meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. Desse modo, sendo a ilegitimidadepassiva matéria de ordem pública, pode ser alegada emexceçãode pré-executividade, como fez a parte executada, não devendo ser preliminarmente rejeitada simplesmente por não constar das hipóteses previstas no art. 803 do CPC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. (...) (Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “É cabível a arguição de ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade quando a prova estiver constituída e, portanto, não houver necessidade de dilação probatória. Precedentes. (Acórdão 1423818, 07375611620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(grifo nosso) Não se está aqui a afirmar que seja ilegítimo o recorrente, mas que possui o direito de que sua pretensão venha a ser analisada pelo Juízo da causa, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Poderia, de fato, não ter sido acolhida a pretensão do recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade, mas, para tanto, a matéria deveria ter sido analisada pela Magistrada no sentido de que se fazia necessária a dilação probatória ou, ainda, de que possível a verificação de que o agravante seria parte passiva legítima para a execução, porém, não foi isso o que aconteceu, posto que a parte sequer teve a questão apresentada analisada, sob o fundamento de não cabimento por não constar do rol do art. 803 do CPC. Dessa forma, nessa fase preliminar, por entender que as alegações sobre a matéria mereciam ter sido analisadas, com o detido enfrentamento da correlata argumentação expendida pelo recorrente, inclusive com a apreciação se o fato demanda ou não dilação probatória, para efeito de cabimento da exceção de pré-executividade, verifico a necessidade de concessão do efeito suspensivo a decisão impugnada. Presente, pois, a probabilidade de direito do recorrente. Também, conforme sustenta o recorrente, possível que venha ser atingido indevidamente o seu patrimônio, com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista tratar-se de execução em andamento em que a questão central é a legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Por fim, não verifico qualquer possível prejuízo à parte agravada, pois a medida liminar é totalmente reversível, já que a execução está praticamente toda depositada em Juízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso, sustando qualquer ato executivo em face do agravante, bem como impedindo, por ora, o levantamento dos valores já pagos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador